Tribunal: TJPA
Processo: 0051197-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051197-80.2012.8.14.0301
APELANTE: CARLA CHRISTIANE DA SILVA LIMA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, CARLA CHRISTIANE DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608/RG. RECURSO DESPROVIDO

1.

No julgamento paradigmático houve modulação temporal que consistiu: 1) para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, como ocorre na espécie, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

2.

No presente caso o contrato temporário vigeu até 08/11/2010, dessa forma deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse: 30 anos, contados do termo inicial (10/02/2005 + 30 = 10/02/2035) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 5 = 13/11/2019).

3.

A decisão recorrida no que aplicou a prescrição quinquenal se mostra alinhada com o entendimento vinculativo (Tema 608) não merecendo reparo.

4.

Agravo interno conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial por videoconferência, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0051197-80.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CARLA CHRISTIANE DA SILVA LIMA

ADVOGADO: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO (OAB/PA 16.624)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3505173)

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

PROCURADORA AUTARQUICA: MARISA ROCHA LOBATO (OAB/PA 4.916)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de agravo interno (ID 3618543) interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que na forma do 1.024, § 2º do CPC/2015, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração ratificando a decisão monocrática anterior (ID 2897282).

Em síntese, a agravante alega que tendo sido proposta a ação no ano de 2012 não haveria razão para ser aplicada a prescrição quinquenal do FGTS. Requer que seja provido o presente recurso, no sentido de reformar a decisão agravada para aplicar ao caso o prazo prescricional trintenário.

O IASEP apresentou contrarrazões (ID 4007862).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

No tocante a prescrição a decisão agravada consignou:

“De início, cabe enfatizar, com relação a prescrição, que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, pelo rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento acerca da prescrição trintenária do FGTS, outrossim passou a fixá-la como quinquenal ex vi art. 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso o contrato temporário vigorou entre 10/02/2005 a 08/11/2010, sendo ajuizada a ação de cobrança em 05/11/2012. Assim, apesar de a ação ter sido ajuizada dentro do biênio subsequente ao término do contrato o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral).”

Senhores Desembargadores, conforme consignei quando rejeitei os aclaratórios da agravante o decisum abordou com clareza o tema e declinou os motivos pelos quais afastou a prescrição trintenária do FGTS (Tema 608/RG - STF).

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório

empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até 08/11/2010, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse: 30 anos, contados do termo inicial (10/02/2005 + 30 = 10/02/2035) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 5 = 13/11/2019).

Esta conclusão se avulta pela leitura do voto do Ministro Gilmar Mendes relator do RE 709.212 (Tema 608), senão vejamos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente.
Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.”
(grifei).

Nota-se com absoluta clareza que para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso a modulação temporal fez duas previsões de tal forma que apenas ficou ressalvada a prescrição trintenária para as hipóteses em que tal prazo se consumasse primeiro que a prescrição quinquenal, cujo termo inicial desta última era a data do julgamento do tema paradigmático.

Portanto, a decisão recorrida aplicou ao caso concreto o entendimento esposado pelo Colegiado desta 2ª Turma de Direito Público em diversos outros julgados. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

2. In casu, devida concessão do FGTS, respeitada prescrição quinquenal.

3. No RE 765320, o STF entendeu que a contratação temporária declarada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, senão quanto à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS.

4. Ausente direito do agravado à percepção da multa de 20% (vinte por cento) prevista no §2º do art.

18 da Lei nº 8.036/90, arbitrada na decisão impugnada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Processo nº
0000028-94.2010.8.14.0084
, Acórdão nº 175.065, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18/05/2017, DJE 19/05/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E OS RECURSOS PARADIGMAS. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO OU CELETISTA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DIREITO AO RECEBIMENTO. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DE FGTS NO ESTADO DO PARÁ.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO EMBARGADO.À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão quanto à necessidade de realizar o devido ?distinguishing? entre o arcabouço fático ensejador dos Recursos Paradigmas RE 596.478/RR e o RE 705.140/RS e o presente caso concreto;

2. A questão submetida ao procedimento da repercussão geral versa sobre os direitos do servidor temporário contratado de forma inconstitucional pelo ente público, independentemente do regime a que o Ente contratante reputa estar submetido o servidor, seja celetista ou estatutário;

3. Igualmente, na toada dos precedentes invocados, torna-se indiferente discutir se há, ou não, prévios depósitos do FGTS em favor do autor da ação, até porque, reconhecido o direito, emerge a obrigatoriedade do depósito, caso não tenha sido feito;
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para retificar o fundamento do acórdão embargado e acolher a alegação de prescrição, submetendo o direito da autora aos depósitos do FGTS obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
. (Processo nº
0000847-80.2008.8.14.0070
, Acórdão nº 211.937, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/02/2020, DJE 12/02/2020)

A decisão recorrida no que aplicou a prescrição quinquenal se mostra alinhada com o entendimento vinculativo (Tema 608) não merecendo reparo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2021